Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711676-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GREGORY BRITO RODRIGUES RECORRIDO: LUCAS FELIX MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AMICUS CURIAE. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não enseja a participação de amicus curiae o processo em que não se verifique a relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia (CPC/2015 138 caput). 2. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do CPC, defendendo a ocorrência de decisão extra petita no tocante à determinação de devolução de eventuais valores percebidos em razão do deferimento da tutela de urgência; b) artigos 85, § 14, 529, § 3o, e 833, § 2o, todos do mesmo diploma legal, sustentando a possibilidade da penhora do salário para pagamento de honorários advocatícios ante a natureza alimentícia da verba. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, § 14, 529, § 3o, e 833, § 2o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030